Tribunal: TJPA
Processo: 0820181-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820181-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: WILLAME KAYQUE MACHADO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Decisão interlocutória que não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.

3 – Inaplicabilidade do art. 1.015, I do CPC, uma vez que, ainda não foi apreciada a tutela provisória, sendo prematura a interposição do agravo de instrumento.

4 – Na hipótese de indeferimento da inicial, cabe ainda recurso de apelação, com possibilidade de retração, inteligência do art. 331 do CPC.

5 – Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção.

6 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820181-

56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: WILLAME KAYQUE MACHADO DINIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo agravante BANCO ITAUCARD S.A, contra a decisão monocrática (ID n. 12564270), de minha lavra, em que não conheci do agravo de instrumento, conforme ementa assim disposta:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1- A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do

CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do

dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2- Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Com efeito, o agravante, ajuizou
Busca e Apreensão

(Processo nº 08140010620228140006)
,
em face de WILLAME KAYQUE MACHADO DINIZ, tendo o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, determinando a emenda da inicial, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, o banco autor comprovasse a mora, sob pena de indeferimento da inicial.

Assim, em face da decisão, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento, que não fora conhecido, em razão de que o
decisum
que determina a emenda da inicial, além de não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, também não se enquadra nas hipóteses de mitigação, uma vez que não se vislumbra urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Desse modo, inconformado, o banco interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 12870932), onde alegou a mitigação das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas no art. 1.015 do novo CPC, de modo a possibilitar a interposição do Recurso, quando preenchido o requisito objetivo da “urgência”.

Discorreu sobre a inutilidade do julgamento da questão em sede apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 13734323.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão de emenda a inicial não comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Nesse diapasão, ao contrário do que argumenta o agravante, o despacho de emenda a inicial não apreciou o pedido de tutela provisória, não se enquadrando na hipótese do inciso I, do art. 1.015 do CPC, apenas determinou a juntada de documentos, exatamente para apreciar o preenchimento dos requisitos para futura apreciação da liminar em busca e apreensão.

Dessa forma, não há que se falar em urgência ou risco de inutilidade da questão para justificar o manejo do agravo de instrumento, nesse momento processual, quando a parte agravante dispõe da possibilidade de recorrer no futuro, caso negada a sua liminar, através do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, I do CPC ou, conforme preconiza o art. 331 do CPC, em caso de indeferimento da inicial, manejar a apelação, com a possibilidade de retratação.

Nesse sentido, a propósito, citei na decisão agravada as seguintes decisões desta Corte:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

O banco agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos que contrariam a sistemática adotada pelo CPC, o que retarda ainda mais a prestação jurisdicional.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (agravo de instrumento), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/09/2023